Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723424-49.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: MARIA ODÁLIA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão de veículo, a comprovação de que o referido bem móvel se encontra sob a titularidade do réu (registrado em seu nome). 2. No caso, observado que o veículo objeto da busca e apreensão estaria registrado em nome de terceiro estranho ao processo, e demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para comprovar que o bem esteve na posse do réu, mostra-se adequado o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, defendendo a indevida extinção do processo sem julgamento do mérito. Destaca que o fato de o veículo se encontrar em nome do proprietário anterior não inviabiliza o prosseguimento da demanda, uma vez que é da incumbência do próprio financiado realizar a transferência do bem quando da compra ou ainda comunicar eventual realizada ao Banco. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL NUNES ROMERO, OAB/SP 168.016, e ARIOSMAR NERIS, OAB/SP 232.751 (ID 57761980). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005